Tribunal: TJMT
Processo: 1019893-87.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no 1019893-87.2019.8.11.0041
Recorrente: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Recorrida: ROSALIA DE ASSIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pela SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 87531491):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – MORTE DO SEGURADO – EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – PAGAMENTO PARITÁRIO REFERENTE A QUOTA DO SUCESSOR – DESNECESSIDADE – MANIFESTAÇÃO DOS HERDEIROS CONCORDANDO O RESULTADO DA SENTENÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO.
A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade da parte e nem o dever de indenizar da seguradora.
O valor da indenização securitária deve observar a cota parte de cada um dos herdeiros, no entanto, no caso, os herdeiros se manifestaram nos autos concordando com os termos da sentença e pedindo a sua manutenção, sob o argumento de que a divisão será feita de forma consensual. Com efeito, houve a perda superveniente do objeto. ”
(RAC n° 1019893-87.2019.8.11.0041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 19/05/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 94754994).
A parte recorrente sustenta em suas razões recursais negativa de vigência ao art. 4.o da Lei n. 6.194/74, ao não conhecer do recurso de apelação ante a suposta perda de objeto, na medida em que, ao contrário do decidido, o dispositivo não contempla de forma alguma que as filhas de um dos co-beneficiários possam se valer do direito ao recebimento do seguro DPVAT em sua substituição.
Recurso tempestivo (id. 98034490) e preparado (id. 98004483).
Sem contrarrazões da parte recorrida (id. 101648471).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em suas razões a recorrente alega a ausência de direito das irmãs/recorridas a percepção do seguro DPVAT pela morte do irmão, bem como a necessidade de limitação da indenização a cota parte da genitora da vítima.
Com efeito, o acórdão reconheceu a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que as filhas do genitor da vítima, através da vocação hereditária prevista no art. 1829 do Código Civil, veem se habilitar nos autos, informando ainda que concordam com os termos da sentença, que o valor da indenização será dividido de forma consensual entre a meeira e herdeiras, na proporção de 50% para mãe do falecido e os outros 50% serão divididos de forma consensual entre as herdeiras.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido da legalidade do pagamento do seguro.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VIOLAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. MORTE DO SEGURADO. BENEFICIÁRIOS IRMÃOS DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. INDENIZAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE QUOTA PARTE. SOLIDARIEDADE EXISTENTE ENTRE AS SEGURADORAS.
1. Não há violação ao artigo 535, II, do CPC/1973, quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.
2. A solidariedade não se presume, e para que a obrigação seja considerada como solidária é preciso que as partes, ou a própria lei, assim a defina, de modo expresso (art. 265 do CC).
3. O art. 4o da Lei n. 6.194/1974, que indica os herdeiros como legítimos beneficiários da vítima fatal de acidente automobilístico acobertado pelo DPVAT, não institui solidariedade entre aqueles credores.
4. Os beneficiários do seguro instituído pela Lei n. 6.194/1974, no caso de morte da vítima, são os previstos no art. 4o, herdeiros, respeitando-se a ordem da vocação hereditária, locução expressamente prevista com a redação dada pela Lei n. 11.482 de 2007. Coexistindo mais de um herdeiro, igualmente beneficiário, cada um terá direito ao recebimento de sua quota parte, individualmente.
5. Noutro ponto, a jurisprudência deste Tribunal já afirmou que as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas.
6. Recurso especial provido.”
(REsp 1.108.715/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2012, DJe 28/5/2012).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 4.o da Lei n. 6.194/74, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
A teor do que dispõem as Súmulas 283 e 284 do STF, na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
In casu, a parte recorrente não impugnou especificamente o principal e suficiente fundamento utilizado pela decisão recorrida, qual seja, a falta do interesse de agir, que foi baseada na ausência de litígio entre a autora e as herdeiras, onde ficou acordado que o valor da indenização seria dividido de forma consensual, na proporção de 50% para mãe do falecido e os outros 50% entre as herdeiras.
Assim, se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, o que atrai o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF). 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 989468 DF 2016/0253396-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2017) (g.n)
Desse modo, como as razões recursais não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça